Tribunal: TJMT
Processo: 1013919-85.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013919-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Posse, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO), CLEUMAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 362.097.911-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.272.863/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), IRLAN ZEITOUN - CPF: 023.009.521-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Penhora de Imóvel Indivisível. Suspensão de Leilão Judicial e dos Efeitos da Penhora. Requisitos da Tutela de Urgência. Não Comprovados. Decisão Mantida.
Recurso Parcialmente Conhecido e Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos Embargos de Terceiro, com vistas à suspensão de leilão e dos efeitos da penhora incidente sobre imóvel de copropriedade entre ex-cônjuges.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Os Embargos de Terceiro têm por finalidade proteger a posse ou propriedade de quem não participou da demanda originária, bastando a demonstração da condição de terceiro e da ameaça à posse, nos termos do art. 674 do CPC.

5. No caso, a penhora recaiu exclusivamente sobre a fração ideal do ex-cônjuge Executado, sem alcançar a cota-parte da Agravante, o que é admitido pela jurisprudência. Além disso, não há prova de que a Agravante exerce a posse exclusiva sobre o bem.

6. O pedido de suspensão da hasta pública perdeu o objeto, diante do decurso das datadas previstas para a realização do ato.

7. A ausência de designação de audiência preliminar para justificação da posse não configura cerceamento de defesa, pois, nos termos do art. 677, § 1º, do CPC, trata-se de faculdade do juízo.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “É válida a penhora da fração ideal pertencente ao executado em bem indivisível de copropriedade com ex-cônjuge, desde que preservada a meação.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 674, 677, § 1º, e 843.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.701.398/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025, DJe 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013919-85.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cleumar Soares de Oliveira
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos dos
Embargos de Terceiro n. 1034300-88.2025.8.11.0041
opostos em desfavor do
Banco do Brasil S.A. e outros.

A Juíza singular indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa a suspensão do leilão do imóvel penhorado nos autos Cumprimento de Sentença n. 1028045-95.2017.8.11.0041

A Agravante sustenta que a penhora promovida no Cumprimento de Sentença em que seu ex-cônjuge figura na qualidade de Executado atinge bem sob sua posse exclusiva, e que a hasta pública poderá lhe causar prejuízo irreparável.

Alega que, embora não tenha havido partilha formal do imóvel adquirido na constância do casamento, exerce desde o divórcio ocorrido em 2013, a posse exclusiva do bem, utilizando-o como moradia e fonte de renda mediante locação das unidades edificadas.

Pleiteia o provimento do Recurso, a suspensão da hasta pública designada para 14 e 21 de maio de 2025, bem como dos efeitos da penhora. Subsidiariamente, pugna pela designação de audiência de justificação.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 284792852).

Contraminuta juntada no Id. 287999396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cleumar Soares de Oliveira
em virtude da decisão proferida nos Embargos de Terceiro n. 1034300-88.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência com vistas à suspensão do leilão do imóvel penhorado nos autos Cumprimento de Sentença n. 1028045-95.2017.8.11.0041, promovido pelo
Banco do Brasil S.A.
em desfavor de
Itamar Zeitoun e outros
.

A Agravante explicitou que foi casada com o Recorrido Itamar Zeitoun entre 15/04/1987 até 15/01/2013, sob o regime de comunhão universal de bens.

Alegou que a dívida objeto da Execução foi contraída após o divórcio, especificamente em 17/03/2014, razão pela qual seu patrimônio não pode responder pelo débito.

Afirmou que reside no imóvel penhorado desde a separação e que exerce a posse mansa e pacífica de sua integralidade.

Sustentou que, embora a matrícula permaneça em nome de ambos os ex-cônjuges, o imóvel foi objeto de partilha informal, sendo por ela utilizado com exclusividade como residência e fonte de renda, inclusive com locações das demais unidades edificadas no terreno.

Diante disso, requereu, em tutela de urgência, a suspensão do leilão designado para 14 e 21 de maio de 2025 e dos demais efeitos da penhora sobre o bem.

A Juíza singular indeferiu o pedido, por entender que não ficou provada a posse sobre o imóvel e que não havia prejuízo, uma vez que a penhora recaiu apenas sobre a cota-parte do ex-cônjuge da Agravante.

Em virtude dessa decisão, a Agravante interpôs este Recurso, no qual reitera os fundamentos para a suspensão do leilão designado e dos efeitos da penhora que recaem sobre o bem, em especial que exerce a posse exclusiva e sobre a totalidade do imóvel e que exerce poderes inerentes à propriedade de maneira exclusiva sobre o bem.

Aduziu ser necessária a designação de audiência preliminar para que ela possa fazer prova sumária de sua posse.

Conforme dispõe o art. 674 do CPC, os Embargos de Terceiro têm por escopo assegurar a posse ou a propriedade daquele que, não sendo parte na lide principal, sofre ameaça ou turbação decorrente de atos judiciais.

No caso, verifica-se que, no Cumprimento de Sentença (PJe n. 1028045-95.2017.8.11.0041) proposto pelo Banco do Brasil S.A., foi determinada a penhora do imóvel de matrícula 2.227, registrado no Cartório do 1º Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, na proporção de 50% (cinquenta por cento), correspondente à fração ideal pertencente ao Executado Itamar Zeitoun.

Quanto ao pleito que busca a suspensão do leilão designado para 14/05/2025 e 21/05/2025, reconheço a perda superveniente do objeto, diante do decurso das datas previstas para realização do ato.

Já em relação à suspensão dos efeitos da penhora, a insurgência não merece prosperar.

É incontroverso que a penhora recaiu exclusivamente sobre a cota-parte do Executado Itamar Zeitoun, ex-cônjuge da Agravante, sem atingir a fração ideal da Agravante.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é assente no sentido de que,
na hipótese de copropriedade de bem indivisível, a medida constritiva do patrimônio pode recair sobre o bem comum do casal, que deve ser levado à hasta pública por inteiro, reservando-se em favor do cônjuge alheio à execução o valor referente à sua meação, nos termos dos arts. 655-B do CPC/1973 e 843 do CPC/2015.
(AgInt no AREsp n. 2.701.398/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Além disso, a alegação de que não teria sido intimada acerca da constrição não se sustenta. No Cumprimento de Sentença, houve expressa determinação para a intimação da Agravante, e a própria oposição dos Embargos de Terceiro antes da hasta pública evidencia o exercício regular do contraditório e da ampla defesa, o que afasta, por ora, eventual nulidade que justifique a suspensão dos atos decorrente da penhora.

Com efeito, apesar dos argumentos apresentados, não há prova concreta de que a Agravante resida no local ou exerça posse exclusiva do bem. Aliás, os documentos acostados aos autos não são suficientes para demonstrar eventual transferência, ainda que informal, da fração ideal do Executado.

Ressalto, enfim, que o Contrato de Locação colacionado aos autos encerrou em 20/03/2024, e não há comprovação de sua renovação ou de nova celebração.

Vale esclarecer que a designação da audiência de justificação para a prova de posse é faculdade do Juiz, conforme determina o artigo 677, § 1º, do CPC, portanto, não há falar em cerceamento de defesa, especialmente porque a Agravante poderá fazer prova da posse durante a instrução processual.

Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente pela ausência de elementos que demonstrem, de forma convincente, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto,
não conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025